Tribunal: TJBA
Processo: 8009805-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009805-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WHIRLPOOL S.A e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES, SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA
. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO
TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO STF.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL PARA EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022, A QUAL FIXOU NORMAS GERAIS NO ÂMBITO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS.
EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. VALIDADE MANTIDA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESINAL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno, interposto pelas Impetrantes, contra a decisão monocrática do Relator que

negou provimento aos recursos de apelação manejados pelos litigantes, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança rogada na exordial para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e, por consequência, da respectiva contribuição para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP), nas operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, no período de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, ocorrida em 5/1/2022, bem assim para determinar à autoridade impetrada que se abstenha, quanto ao referido lapso temporal, de promover qualquer ato de sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, especialmente impedimento do trânsito de mercadorias destinadas aos “consumidores finais” situados neste Estado e/ou apreensão destas.

2. Postulam as Agravantes, preliminarmente,

o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo STF. No mérito, defendem a necessidade de afastar a cobrança do DIFAL incidente sobre vendas interestaduais de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS até 1 de janeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade anual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF; (ii) estabelecer se a exigibilidade do DIFAL, após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, está condicionada à observância da anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, em 22/8/23 (DJ 28/8/23), a repercussão geral do RE nº 1.426.271, no qual se discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da Lei Complementar Federal n.º 190/2022 (Tema 1.266), não houve determinação de suspensão das ações em curso que envolvessem a temática.

A propósito, a Corte Suprema já manifestou que a suspensão
"não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la"
(STF - RG-QO RE: 966.177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019).

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5469 e do RE 128019, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), reconheceu a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL, impedindo os Estados e o Distrito Federal de exigirem o tributo antes da promulgação dessa norma.

6. A edição da Lei Complementar Federal n.º 190/2022 supriu a omissão legislativa, regulamentando a cobrança do DIFAL e restabelecendo a eficácia das leis estaduais e distrital que previam a exação.

7. No julgamento das ADIs nº 7.066, 7.078 e 7.070, o STF afastou a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual, assentando que a Lei Complementar Federal n.º 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas condicionou a eficácia das normas estaduais já existentes. Consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso, a exigibilidade do DIFAL deve observar apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar Federal n.º 190/2022.

8. A jurisprudência da Corte Suprema, no julgamento do RE 1.221.330 (Tema 1.094), reforça o entendimento de que leis estaduais editadas antes da vigência de lei complementar federal específica são válidas, mas só produzem efeitos após a sua entrada em vigor.

9. O
decisum
recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão do Relator que negou provimento aos recursos de apelação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 8009805-51.2022.8.05.0001,
figurando

como

agravante
WHIRLPOOL S.A, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MLOG ARMAZÉM GERAL LTDA e filiais,
e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.